Tribunal: TJSP
Processo: 2005673-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2005673-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BURITAMA, é embargado PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BURITAMA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO
SARTORELLI, CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2005673-42.2020.8.26.0000/50000
2
Voto no 35.212
Embargos de Declaração no 2005673-42.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Buritama
Embargado: Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Buritama
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade. Alegação de vício de omissão. Rejeição.
Fatos alegados que não se enquadram em qualquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Mera
pretensão de reexame do julgado. Embargos rejeitados.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BURITAMA opôs os presentes embargos de declaração, com fundamento no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, alegando que o Acórdão de fls. 74/81, ao julgar
procedente a ação direta de inconstitucionalidade, incorreu em vício de omissão,
porque não examinou a questão com enfoque na disposição do artigo 55, inciso II, § 2o,
da Constituição Federal, reproduzido no artigo 16, inciso II, § 2o, da Constituição
Estadual.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente, resultante
de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no 108.414-SP, Rel.
Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, pois o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em motivação
adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado, ou seja, diante da causa
de pedir aberta da ação direta de inconstitucionalidade, reconheceu a nulidade dos
dispositivos impugnados, não com base nas alegações da inicial, mas por ofensa ao
princípio do pacto federativo, já que a competência para legislar sobre infrações
políticas-administrativas e sobre as regras de processo e julgamento é privativa da
União, nos termos do artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.
Constou do Acórdão, inclusive, que essa matéria já está
disciplinada por legislação federal, referindo-se ao Decreto-lei n. 201/67 (fl. 77), o
que deixa claro que o fundamento adotado, para justificar a procedência da ação, não foi
a suposta violação do artigo 16, inciso II, § 2o, da Constituição Estadual, que, aliás, tem
aplicação somente aos Deputados Estaduais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2005673-42.2020.8.26.0000/50000
3
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDcl-AgRg-Resp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, os presentes embargos ficam rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator